Tribunal: STF
Processo: HC 72413
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Indulto. Requisitos de natureza
subjetiva. Exame de provas. Inviabilidade. 3. No caso, o benefício
foi negado, porque o paciente não atendia a requisitos de natureza
objetiva, como o tempo mínimo de pena cumprida e reparação do dano.
Anote-se, ainda, que o paciente não teve bom comportamento. 4.
Habeas corpus indeferido, ressalvada, ao paciente, a renovação do
pedido perante o Juiz das Execuções Criminais competente.